Tribunal: TJSP
Processo: 2125794-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. COMPROVADO. VALOR DA PENALIDADE. MANUTENÇÃO. PRECEDENTES. GRANDE PORTE ECONÔMICO DA AGRAVANTE. DESÍDIA EM CUMPRIR ORDEM JUDICIAL QUE NÃO PODE SER PREMIADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O descumprimento de liminar pode ensejar a incidência de multa diária.
2. Multa diária possui

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. COMPROVADO. VALOR DA PENALIDADE. MANUTENÇÃO. PRECEDENTES. GRANDE PORTE ECONÔMICO DA AGRAVANTE. DESÍDIA EM CUMPRIR ORDEM JUDICIAL QUE NÃO PODE SER PREMIADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O descumprimento de liminar pode ensejar a incidência de multa diária.
2. Multa diária possui caráter coercitivo, razão pela qual seu valor deve ser arbitrado de modo a não compensar o descumprimento de ordem judicial.
3. Deve ser mantida multa diária fixada em valor razoável e proporcional à luz das circunstâncias do caso concreto, sobretudo o grande porte econômico e a inércia injustificada da agravante, que não pode ser premiada por sua própria desídia.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125794-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante SÃO
FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE S/E LTDA, é agravado EDUARDO MACHADO
FONSECA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125794-02.2020.8.26.0000 - LGA
2
Agravo de Instrumento no 2125794-02.2020.8.26.0000
Agravante: São Francisco Sistemas de Saúde S/e Ltda
Agravado: Eduardo Machado Fonseca
V. 3378
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA
MULTA
DIÁRIA.
DESCUMPRIMENTO
DE
LIMINAR.
COMPROVADO.
VALOR
DA
PENALIDADE.
MANUTENÇÃO.
PRECEDENTES.
GRANDE
PORTE
ECONÔMICO DA AGRAVANTE. DESÍDIA EM CUMPRIR
ORDEM JUDICIAL QUE NÃO PODE SER PREMIADA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O descumprimento de liminar pode ensejar a incidência de
multa diária.
2. Multa diária possui caráter coercitivo, razão pela qual seu valor
deve ser arbitrado de modo a não compensar o descumprimento de
ordem judicial.
3. Deve ser mantida multa diária fixada em valor razoável e
proporcional à luz das circunstâncias do caso concreto, sobretudo
o grande porte econômico e a inércia injustificada da agravante,
que não pode ser premiada por sua própria desídia.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão, por meio da
qual, em cumprimento provisório de sentença, o juiz rejeitou a impugnação oposta
pela recorrente, obrigando-a ao “pronto restabelecimento do tratamento adequado ao
exequente, em clínica especializada, conforme prescrição médica, durante todo o
prazo necessário, devendo comprovar nos autos o fornecimento das terapias ou a
comunicação aos locais responsáveis pelo fornecimento de que o tratamento deve
ser retomado assim que possível, considerando que alguns estabelecimentos podem
se encontrar fechados em decorrência da Pandemia de Coronavírus”, e condenando-
a ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de astreintes, com a continuidade da multa
de R$1.000,00 por dia, até o efetivo restabelecimento do tratamento (págs. 49/53).
Sustenta a agravante, em síntese, que as astreintes, fixadas em patamar
excessivo, têm por finalidade exclusiva compelir o devedor a cumprir a obrigação
que lhe foi imposta. Alega não ser urgente ou emergencial o fornecimento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125794-02.2020.8.26.0000 - LGA
3
terapias prescritas ao agravado. Requer a revogação da condenação ou então a sua
redução, bem como a descontinuação da nova penalidade imposta, salientando que
alguns estabelecimentos se encontram fechados em razão da Covid-19 (págs.
01/12).
Distribuído o recurso, foi indeferido o pedido de concessão de efeito
suspensivo (págs. 250/251).
Foi apresentada contraminuta (págs. 257/261).
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do
recurso (págs. 270/273).
Não houve oposição ao Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não comporta provimento.
A decisão judicial está suficientemente motivada e deve ser mantida por
seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora ratifico, conforme admite este
Egrégio Tribunal (art. 252 do RITJSP).
A tese recursal não conseguiu abalar a solidez dos argumentos apresentados
pelo MM. Juiz Marcelo Luiz Seixas Cabral que, de maneira dialética, versou sobre a
matéria objeto dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125794-02.2020.8.26.0000 - LGA
4
De fato, as astreintes são devidas. A agravante nega o descumprimento da
medida que lhe foi imposta (pág. 07). Sem razão, contudo. A sua alegação genérica
é incapaz de infirmar a correta conclusão adotada na origem após minuciosa análise
dos elementos constantes nos autos (págs. 49/53). Confira-se:
“Cuida-se de cumprimento provisório de sentença proposto pela parte exequente,
que alega que apesar da decisão judicial proferida nos autos principais, que havia
concedido liminar para imediato fornecimento dos tratamentos prescritos, estes
não foram restabelecidos até a presente data.
Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a parte executada defende
que o fornecimento dos tratamentos não foi normalizado em decorrência do
inadimplemento do próprio exequente, que levou à rescisão contratual, e
consequente perda do objeto do presente cumprimento. Sustentou que houve
notificação extrajudicial da parte autora acerca do inadimplemento, antes de
proceder a rescisão. Alegou, por fim, que já havia normalizado os atendimentos ao
exequente.
Este juízo determinou que a executada apresentasse o comprovante de
recebimento da notificação pela parte exequente (fl. 119), no entanto esta se
manteve inerte. Diante do contrato apresentado às fls. 72/111, firmado em
03/12/2019, e considerando a ausência de comprovação de que a parte teria sido
efetivamente informada do inadimplemento e da posterior rescisão contratual, o
novo contrato pode perfeitamente ser interpretado como uma continuidade da
relação jurídica que já existia entre as partes, de modo que as obrigações
anteriormente determinadas por decisões judiciais permanecem intactas.
Desse modo, como opinou o Ministério Público (fls. 130/131), a obrigação
permanece intocável, bem como os desdobramentos desta (multa diária pelo
descumprimento).
Nesse sentido, considerando o inadimplemento do contrato, mesmo sem que a
parte executada comprove a afetiva notificação extrajudicial da contratante
anterior à rescisão, não cabe a aplicação da multa por descumprimento fixada
desde a data em que o fornecimento do tratamento foi suspenso outubro/2019.
No entanto, após a realização de novo contrato, sobre o qual recaem as mesmas
obrigações suportadas pelo anterior, era responsabilidade da parte contratada
restabelecer de imediato o fornecimento das terapias ao exequente, sobretudo
diante da necessidade deste em dar continuidade ao seu tratamento, cuja
interrupção pode ocasionar graves prejuízos ao desenvolvimento do menor e ao
seu quadro clínico no geral (como, inclusive, foi relatado pela exequente, diante
da ocorrência de regressão em relação aos avanços que já haviam sido
conquistados com o tratamento).
A nova contratação se deu em 03/12/2019 (fls. 72/111), enquanto que o contato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125794-02.2020.8.26.0000 - LGA
5
entre as partes ocorreu em 17/12/2019 (fl. 03), e o início do presente cumprimento
provisório de sentença apenas se deu em 24/01/2020, de modo que a executada
teve tempo suficiente para providenciar a liberação dos tratamentos para o
exequente, porém não o fez, e até o presente momento não há comprovação de
que tenha procedido com o restabelecimento das terapias.
Portanto, possível concluir que as astreintes fixadas inicialmente permanecem
sendo devidas, de modo que, após o primeiro contato da exequente com a
administradora do plano de saúde, o que se deu em 17/12/2019, os tratamentos
que já eram realizados pelo exequente antes da suspensão deveriam ter sido
liberados de pronto.
Não obstante ser certa a retomada do tratamento ao exequente, considerando a
situação apresentada no caso concreto, entendo por fixar, até a data da publicação
desta sentença, o montante de R$ 30.000,00 a título de astreintes devidas, com a
continuidade da multa de R$1.000,00 por dia até o efetivo restabelecimento das
atividades ao exequente”.
Nem mesmo condiz com a realidade a aventada falta de urgência no
procedimento médico prescrito ao agravado, conforme exposto na decisão
unipessoal do D. Desembargador Alexandre Marcondes: “É urgente o fornecimento
das terapias ao agravado, pessoa acometida por autismo. As chances de êxito do
tratamento estão diretamente ligadas ao estímulo constante e precoce do paciente”
(pág. 251). De fato, o tratamento da patologia que o acomete torna-se menos eficaz
à medida que o tempo passa.
Nessas condições, diante do descumprimento de ordem judicial e da
ausência de justificativa idônea para tanto, a multa diária deve ser preservada.
No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria Geral de Justiça: “a partir
da nova contratação, ocorrida em 03 de dezembro de 2019 (fls. 72/111) e o
cumprimento provisório de sentença iniciado em 24 de janeiro de 2020, permaneceu
a agravante inerte quanto ao cumprimento de suas obrigações em relação ao
tratamento multidisciplinar prescrito ao agravado, justificando-se plenamente a
imposição da multa cominatória” (pág. 272).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125794-02.2020.8.26.0000 - LGA
6
Inclusive, ao contrário do que tenta fazer crer a agravante, a imposição da
sanção depois de desprezado o comando imperativo não desvirtua a natureza da
multa e impede sua cobrança. Entendimento em sentido contrário tornaria inócua
medida destinada a assegurar a autoridade do Estado-Juiz.
Deve ser preservado, igualmente, o valor da multa (R$ 30.000,00, pelo
descumprimento passado, e R$ 1.000,00 por dia, para eventual descumprimento
futuro) por ser proporcional e se coadunar com a natureza da causa e as
características das partes. Além disso, não importa em prejuízo excessivo à
agravante, em razão de seu porte econômico e de sua capacidade financeira,
tampouco em enriquecimento indevido do agravado, que receberá apenas uma
compensação pela demora no cumprimento da obrigação de fazer, cuja finalidade é
o de assegurar a sua incolumidade física e psíquica.
Não foi outro o entendimento da Procuradoria Geral de Justiça: “não há que
se falar ainda em redução dos valores impostos, devendo aqui ser destacado que o
magistrado de piso desconsiderou o período anterior à nova contratação, em função
do inadimplemento do agravado, bem como passou a contabilizar a penalidade a
partir do início do cumprimento de sentença. Logo, deve ser afastado o pleito para
nova redução das astreintes, eis que restou plenamente configurado no bojo do
cumprimento de sentença o atraso na prestação do serviço de saúde determinado por
decisão judicial transitada em julgado” (pág. 272).
Nesse sentido já decidiu esta Colenda Câmara: “AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. (...). V. Multa cominatória arbitrada.
Fixação em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento da decisão, limitada
a 30 (trinta) dias. Providência que emana do disposto no artigo 573 do CPC e que
visa compelir a ré ao cumprimento da obrigação. Quantia corretamente calibrada,
cuja redução consolaria verdadeiro estímulo oficial ao descumprimento da decisão
judicial.
Precedente.
DECISÃO
PRESERVADA.
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125794-02.2020.8.26.0000 - LGA
7
DESPROVIDO. (Agravo
de
Instrumento
2215457-98.2016.8.26.0000;
Relator: Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 28/11/2016).
E ainda: “AGRAVO DE INSTRUMENTO Plano de Saúde Ação de
obrigação de fazer (...) Insurgência da ré apenas quanto ao valor da multa diária
para o caso de descumprimento Redução, por razoável, para R$ 2.000,00 por dia
até o limite máximo de R$ 30.000,00 Decisão parcialmente modificada Recurso
parcialmente
provido. (Agravo
de
Instrumento
2228034-74.2017.8.26.0000;
Relator: Egidio Giacoia; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 02/05/2018).
Por fim, como bem observado pelo D. Desembargador Alexandre
Marcondes (pág. 251), os reflexos da pandemia decorrente da proliferação do
coronavírus foram devidamente considerados na decisão impugnada. Veja-se:
“determino que a parte executada providencie o pronto restabelecimento do
tratamento adequado ao exequente, em clínica especializada, conforme prescrição
médica, durante todo o prazo necessário, devendo comprovar nos autos o
fornecimento das terapias ou a comunicação aos locais responsáveis pelo
fornecimento de que o tratamento deve ser retomado assim que possível,
considerando que alguns estabelecimentos podem se encontrar fechados em
decorrência da Pandemia de Coronavírus” (pág. 53).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora